Tribunal: TJBA
Processo: 8097003-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097003-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CAVALCANTE DE BRITO FILHO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. JUNTADA DE NOVAS PROVAS EM SEDE DE APELO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 434 E 435 DO CPC. ERRO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA AVENÇA À ESPÉCIE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ERESP 1.413.542/RS PELO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO JULGADO DO STJ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MONTANTE ARBITRADO EM R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8097003-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CAVALCANTE DE BRITO FILHO e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, ____ de ________________________ de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora